Tribunal: TJMT
Processo: 0013332-56.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013332-56.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 024.472.148-39 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELADO), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - CPF: 287.247.328-93 (ADVOGADO), GILBERTO SAAD - CPF: 365.039.918-00 (ADVOGADO), JOAO MARCELO GUERRA SAAD - CPF: 290.266.488-55 (ADVOGADO), LINDOMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 537.196.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), UNILOG TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 13.682.669/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil.

A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA, contra a sentença de id. 25756952, proferida pelo MM. Juiz da a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dr. Flávio Maldonado de Barros que, na nos Autos de Embargos à Execução no 13332-56.2018.8.11.0055,
rejeitou-os
, visto que incumbia à parte embargante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte embargada/apelada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, e, até mesmo, o contrato pactuado, o que não fez.

Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.

Irresignado, o recorrente reitera sua exordial, no sentido de que há excesso na execução proposta pela apelada, haja vista que não juntou a ficha gráfica, o que a impossibilitou de conhecer a evolução do débito, bem como que o título seria inexigível.

Requerem, desse modo, o provimento do recurso, a fim de julgar procedente a pretensão contida na exordial de embargos à execução

Contrarrazões no id. 25756962. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O título executivo é um contrato de consórcio e, como cediço, o sistema de Consórcios é regulado, atualmente, pela Lei Federal n9 11.795/2008, que em seu art. 69 atribuiu ao Banco Central a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema, algo que já vinha sendo exercido anteriormente por tal órgão.

Por sua vez, o Banco Central do Brasil, com supedâneo no art. 69 e 79 da referida Lei, dispõe sobre a constituição e funcionamento do sistema de consórcios por meio da Circular 3.432 de 04 de Fevereiro de 2009 e Circular 2.766 de 03 de julho de 1997.

Pois bem. A apelada é sociedade que tem por objeto precípuo a formação e administração de grupos de consórcio, visando a contemplação e o recebimento de bens de consumo duráveis pelos participantes componentes dos diversos grupos que que são constituídos, na forma de seu ato constitutivo.

Na estrita consecução do objeto social, foi firmado com a empresa Unilog Transportes LTDA, representada pelo executado Lindomar José dos Santos, o Contrato de Adesão à cota de grupo de consórcio de no 106486 (Grupo de Consórcio 344, Cota 66), o qual] foi aceito sem quaisquer ressalvas ou restrições, ciente que estava de todas as cláusulas e condições pelas quais se regeram o negócio jurídico (contrato de id. 25755488).

E como é notório, no Consórcio não há juros, pois é um autofinanciamento, ou seja, a compra de bens ou serviços pelos consorciados contemplados é feita com recursos dos próprios integrantes do grupo, que contribuem mensalmente com uma parcela. O que há, é um fundo comum, formado pela taxa de administração e, se estabelecido em contrato, por fundo de reserva e seguros. Todas as taxas do consórcio são aplicadas sobre o valor do bem ou serviço contratado.

Todavia, a parte embargante alega vagamente que fora verificada a existência de encargos abusivos, como se vê expressamente no id. 25754049.

Contudo, vale esclarecer que o Juízo está adstrito ao que fora alegado na petição inicial, conforme a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Aliás, é certo que incumbia à parte embargante/recorrente apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas perpetradas pela parte demandada, inclusive, elencando de forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, com a devida fundamentação, e, até mesmo, o contrato pactuado, o que não fez.

Neste ponto, importante lembrar o que dispõe o art. 917, §2o e 3o do CPC, no caso de alegação de excesso de execução:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu não ter havido o cerceamento de defesa, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7 desta Corte.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, momento em que, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 375.758/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 393.327/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. ÔNUS LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO ANALISADO: 739-A, § 5o, CPC.

1. Embargos do devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/02/2013.

2. Discute-se a dispensabilidade, em sede de embargos do devedor com pedido de revisão contratual, da indicação do valor devido e apresentação da respectiva memória do cálculo.

3. O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito.

4. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5o, CPC.

5. Divisão de responsabilidades entre as partes, decorrente da tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, segundo a qual, de forma paritária, equilibram-se e equanimemente distribuem-se os ônus processuais entre credor e devedor.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.

(REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013).

Conclui-se, então, pela rejeição dos embargos, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, vez que o apelante deixou de apresentar memória de cálculo na inicial dos presentes embargos à execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020